Tribunal: CARF
Processo: 10140.721014/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS SEGURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado em 04/07/2016. O lançamento abrange contribuições previdenciárias devidas pela empresa e pelos segurados, incidentes sobre remunerações não declaradas em GFIP no período de janeiro a dezembro de 2013, bem como aplicação de multa qualificada e imputação de responsabilidade solidária a sócio-administrador.
1.2. O contribuinte alega nulidade do lançamento por ausência de clareza, precisão e motivação, cerceamento de defesa decorrente da ausência de GFIP e folhas de pagamento nos autos físicos, ausência de fundamentação quanto às alíquotas aplicadas, impossibilidade de lançamento sobre competências anteriores à contratação de empregados e indeferimento imotivado de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há cinco questões em discussão:
2.1.1. Saber se há nulidade no lançamento por ausência de clareza e motivação suficiente na descrição do fato gerador;
2.1.2. Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de documentos essenciais à compreensão do lançamento;
2.1.3. Saber se há vício na aplicação das alíquotas contributivas e do FAP por ausência de fundamentação específica;
2.1.4. Saber se o lançamento é inválido quanto às competências de janeiro a maio de 2013, por ausência de vínculos empregatícios no período;
2.1.5. Saber se é nulo o indeferimento da perícia contábil requerida pelo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de clareza na descrição do fato gerador. O lançamento foi instruído com GFIP e folhas de pagamento apresentadas digitalmente pela parte-recorrente, cujos dados foram processados e analisados, gerando planilhas analíticas que identificam, por competência, segurado e estabelecimento, as diferenças apuradas. Presentes os requisitos do art. 142 do CTN, não se verifica vício que comprometa a higidez do lançamento.
3.2. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. As informações utilizadas no lançamento foram fornecidas pelo próprio contribuinte durante a fiscalização e processadas pela autoridade lançadora. A apresentação em meio digital, com consolidação das informações em planilhas compreensíveis, supre a exigência de documentação física nos autos. Ausente demonstração de prejuízo efetivo ao exercício da defesa.
3.3. Também não procede a alegação de nulidade por ausência de fundamentação quanto à aplicação das alíquotas e do FAP. Os documentos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” indicam os fundamentos legais do lançamento, os códigos de receita aplicáveis e os percentuais utilizados. A parte-recorrente não apresentou contestação técnica ou fática concreta sobre os percentuais adotados.
3.4. A apuração de vínculos empregatícios nas competências de janeiro a maio de 2013 baseou-se em declarações prestadas pela própria contribuinte no sistema GFIPWEB. Ausente prova em sentido contrário, mantém-se o lançamento sobre o período referido.
3.5. O indeferimento da perícia contábil foi devidamente fundamentado com base no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, diante da suficiência do conjunto probatório disponível nos autos. As informações apresentadas pela própria parte-recorrente e as planilhas elaboradas pela fiscalização permitiram a identificação dos elementos essenciais do lançamento, não se configurando necessidade de prova técnica especializada.
3.6. Nos termos da Súmula CARF no 163, O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721014/2016-95
ACÓRDÃO
2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS
SEGURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 5a Turma
da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada contra auto de infração lavrado em 04/07/2016. O
lançamento abrange contribuições previdenciárias devidas pela empresa e
pelos segurados, incidentes sobre remunerações não declaradas em GFIP
no período de janeiro a dezembro de 2013, bem como aplicação de multa
qualificada e
imputação
de
responsabilidade
solidária
a
sócio-
administrador.
1.2. O contribuinte alega nulidade do lançamento por ausência de clareza,
precisão e motivação, cerceamento de defesa decorrente da ausência de
GFIP e folhas de pagamento nos autos físicos, ausência de fundamentação
quanto às alíquotas aplicadas, impossibilidade de lançamento sobre
competências anteriores à contratação de empregados e indeferimento
imotivado de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há cinco questões em discussão:
2.1.1. Saber se há nulidade no lançamento por ausência de clareza e
motivação suficiente na descrição do fato gerador;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
2
2.1.2. Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de
documentos essenciais à compreensão do lançamento;
2.1.3. Saber se há vício na aplicação das alíquotas contributivas e do FAP
por ausência de fundamentação específica;
2.1.4. Saber se o lançamento é inválido quanto às competências de janeiro
a maio de 2013, por ausência de vínculos empregatícios no período;
2.1.5. Saber se é nulo o indeferimento da perícia contábil requerida pelo
contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de clareza na
descrição do fato gerador. O lançamento foi instruído com GFIP e folhas de
pagamento apresentadas digitalmente pela parte-recorrente, cujos dados
foram processados e analisados, gerando planilhas analíticas que
identificam, por competência, segurado e estabelecimento, as diferenças
apuradas. Presentes os requisitos do art. 142 do CTN, não se verifica vício
que comprometa a higidez do lançamento.
3.2. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. As
informações utilizadas no lançamento foram fornecidas pelo próprio
contribuinte durante a fiscalização e processadas pela autoridade
lançadora. A apresentação em meio digital, com consolidação das
informações em planilhas compreensíveis, supre a exigência de
documentação física nos autos. Ausente demonstração de prejuízo efetivo
ao exercício da defesa.
3.3. Também não procede a alegação de nulidade por ausência de
fundamentação quanto à aplicação das alíquotas e do FAP. Os documentos
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” indicam os fundamentos
legais do lançamento, os códigos de receita aplicáveis e os percentuais
utilizados. A parte-recorrente não apresentou contestação técnica ou fática
concreta sobre os percentuais adotados.
3.4. A apuração de vínculos empregatícios nas competências de janeiro a
maio de 2013 baseou-se em declarações prestadas pela própria
contribuinte no sistema GFIPWEB. Ausente prova em sentido contrário,
mantém-se o lançamento sobre o período referido.
3.5. O indeferimento da perícia contábil foi devidamente fundamentado
com base no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, diante da suficiência do
conjunto probatório disponível nos autos. As informações apresentadas
pela própria parte-recorrente e as planilhas elaboradas pela fiscalização
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
3
permitiram a identificação dos elementos essenciais do lançamento, não se
configurando necessidade de prova técnica especializada.
3.6. Nos termos da Súmula CARF no 163, "O indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/BSB, de lavra da Auditora-Fiscal Paula Queiroz Schofield Moreira (Acórdão 03-
73.752):

Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo em
epígrafe, referente à:
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, incluindo a
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à diferença de
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
4
trabalho (GILRAT), no valor de R$ 1.464.189,98, conforme demonstrativo de
crédito do auto de infração - AI de fls. 2/3, lavrado em 4/7/2016, incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declarada em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; referente às
competências 1/2013 a 12/2013; e
Contribuição Segurados, no montante de R$ 432.292,07, conforme demonstrativo
de crédito do AI de fl. 13/14, lavrado em 4/7/2016, correspondente a valores não
descontados dos segurados, nas competências 1/2013 a 12/2013.
Segundo Relatório Fiscal (fls. 21/27):
A base de cálculo das contribuições corresponde à diferença entre os valores
considerados pela autuada como integrantes do salário de contribuição em folha
de pagamento, composto pelas rubricas identificadas no item 6.3 do Relatório
Fiscal, e os valores declarados em GFIP, conforme planilha "Diferença de Base de
Cálculo entre a Folha de Pagamento e a GFIP", de fls. 130/204.
A auditoria fiscal também considerou a 'rubrica 30 - Complemento de Salário' na
apuração da base de cálculo, "[...] por sua evidente natureza salarial [...], apesar
de o sistema da folha de pagamento da autuada não a incluir na base de cálculo
das contribuições.
Foi aplicada multa qualificada, de 150% sobre o valor devido, com base na Lei no
4.502/1964, artigos 71, 72 e 73, por ter o contribuinte: 1) prestado informação
falsa em GFIP, ao informar valores de créditos inexistentes para fins de
compensação, que foi glosada pela autoridade fiscal, nos autos do processo
10140.722.960/2015-78; 2) por ter se utilizado de interpostas pessoas ao inserir
sócios formais em seu Contrato Social; e 3) por ter omitido informações sobre
fatos geradores e contribuições devidas em GFIP, que resultou na dedução do
montante devido declarado.
Foi imputada responsabilidade solidária ao sócio-administrador da autuada, Sr.
Luiz Roberto Bueno Passarelli, com fundamento no Código Tributário Nacional -
CTN, artigo 135, inciso III (Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária - fl. 313), por ter sido
constatada a sua atuação dolosa ao informar indevidamente em GFIP valor a
compensar sabidamente inexistente, alterando e reduzindo a contribuição,
resultando em compensação indevida, conforme Termo de Verificação Fiscal
lavrado no processo administrativo no 10140-722.960/2015-78, e, ainda, por ter a
autuada, sob a sua administração, praticado infração ao Contrato Social com a
interposição de pessoas físicas no quadro societário.
Impugnação
O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados das autuações em
18/7/2016 (Avisos de Recebimento dos Correios – AR – fls. 312 e 317). Em
16/8/2016 (protocolo – fls. 320 e 353), o contribuinte apresentou as impugnações
de fls. 321/337 e 354/370, na qual alega o que segue:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
5
Impugnação – contribuição previdenciária dos segurados – fls. 321/337
Alega que o Relatório Fiscal é repleto de presunções, por se basear em conclusões
precipitadas e indícios, dos quais não se encontra comprovação documental
plausível.
Afirma ter a auditoria fiscal se baseado apenas em dados cadastrais do
trabalhador, constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, para
fundamentar a alegada incapacidade econômica de sócios da autuada e, após,
concluir tratar-se de interposição de pessoas para atender a pluralidade de sócios
exigida das sociedades limitadas.
Diz que o a auditoria fiscal qualificou a multa sem, no entanto, indicar em qual das
hipóteses teria o contribuinte supostamente incorrido, ou seja, se seria caso de
sonegação, fraude ou conluio, e apresentar provas.
Alega também tratar-se de presunção não comprovada a imputação de
responsabilidade pelo crédito lançado ao sócio-administrador da autuada, sob a
alegação de que o contribuinte informou em GFIP valor a compensar sabidamente
inexistente.
Afirma que não consta no Relatório Fiscal qualquer discriminação referente à
rubrica "30 – Complemento de Salário', apesar de a auditoria fiscal ter
considerado tal rubrica na apuração da base de cálculo das contribuições.
Da responsabilidade solidária do sócio
Afirma que o mero inadimplemento de tributos não configura sonegação ou
infração à lei.
Diz ser nula a pretensão do Fisco de se apropriar do patrimônio particular de
sócios sem demonstrar que eles praticaram infração à lei ou ao contrato social de
sociedade limitada. Cita jurisprudência e súmula do Superior Tribunal de Justiça –
STJ.
Assegura que não há prova nos autos de que o sócio-administrador da autuada
tenha agido com dolo, fraude ou conluio.
Diz que o contribuinte apresentou toda a documentação exigida pelo Fisco e que
cumpriu todas as suas exigências, o que, por si só, descaracteriza o dolo.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa
trata-se de medida extrema.
Afirma que o contribuinte não apresenta qualquer característica de dificuldade
econômica a ponto de não poder cumprir o débito fiscal.
Conclui que não pode o Fisco ensejar o redirecionamento da execução fiscal, uma
vez que não comprovou que o sócio tenha agido mediante fraude, dolo ou
conluio.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
6
Assevera que, ainda que haja diferença de contribuições descontadas e não
declaradas ou recolhidas, trata-se de um caso de mero inadimplemento
tributário.
Do sujeito passivo
Reafirma ter a auditoria fiscal se baseado apenas em dados cadastrais do
trabalhador, constantes no CNIS, para fundamentar a alegada incapacidade
econômica de sócios da autuada e, após, concluir tratar-se de interposição de
pessoas para atender a pluralidade de sócios exigida das sociedades limitadas.
Diz que, para comprovar a "[...] sociedade não só de direito, mas também de fato
[...]", ora junta procuração de ambos os sócios citados sobre a pessoa jurídica, o
que comprova a "[...] "fraqueza" de uma grave acusação de forma de presunção
do Auditor Fiscal que desconsiderou duas pessoas responsáveis do quadro
societário, uma vez que a sua fiscalização foi remota e não "precisa".
Diz não estar obrigada a esclarecer o motivo da saída temporária de uma das
sócias, no entanto, para que não haja mais prejuízo à sociedade em razão das
acusações da auditoria fiscal, menciona que a saída e o retorno da sócia Sra. Lúcia
Maria de Almeida Silveira deu-se para que a mesma pudesse realizar tratamento
de saúde, pois, nos anos de sua ausência, realizou tratamento de câncer.
Alega que a auditoria fiscal deveria, no mínimo, ter feito uma fiscalização 'in loco',
e não apenas basear-se em informações cadastrais, para concluir que os citados
sócios e ex-sócios não exercem ou exerciam as funções de administradores da
sociedade de fato.
Da nulidade
Alega que o lançamento afronta o disposto no Código Tributário Nacional – CTN,
artigo 142, na Lei no 8.212/1991, artigo 37 e na Lei no 9.784/1999, artigo 50,
diante da ausência de descrição clara e precisa do fato gerador da contribuição, o
que macula o procedimento fiscal por vício material.
Assegura que a auditoria fiscal não demonstrou a origem das autuações, a
exemplo da tabela constante no documento 10.
Do "bis in idem"
Alega a ocorrência de cobrança em duplicidade, por terem sido lançadas
contribuições previdenciárias dos segurados incidentes sobre fatos geradores
ocorridos no mesmo período, no mesmo estabelecimento e com base na mesma
fundamentação legal, em dois autos de infrações distintos, quais sejam, no AI que
compõe o processo sob análise (processo no 10140.721014/2016-95) e no auto de
infração que compõem o processo 10140.721225/2016-28, lavrado na mesma
ação fiscal.
Diz que o auto de infração não merece prosperar, tendo em vista a duplicidade da
punição aplicada pelo Fisco, o que contraria princípios que regem o ordenamento
tributário nacional, "[...] bem como pela falta de determinação de divergências,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
7
que na verdade foi citada mas não provadas, eis que o Auditor não disponibiliza
em seu relatório fiscal os arquivos de GFIP e Folha de Pagamento, cujo foi inserida
e apresentada pela Contribuinte em momento de fiscalização".
Da qualificação da multa e seu caráter confiscatório
Reafirma que a autuação apenas presume a ocorrência de fraude, sem qualquer
prova do alegado. Diz que a fraude não se presume e menciona que deve ser
concedido ao contribuinte a presunção de inocência. Cita decisões administrativas
e judiciais neste sentido.
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 150%.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal Federal – STF que, segundo alega, vem
exteriorizando a imposição de um limite ao percentual da multa, de modo que as
penalidade que ultrapassem 100% acabariam por violar o princípio do não-
confisco.
Diz que, diante da ausência de definição constitucional e legal do que seria
"confisco" em matéria tributária, tem ficado à cargo dos tribunais avaliarem caso
a caso os excessos praticados pelo Fisco, em consonância com os princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Assegura que a vedação ao confisco representa um limite material ao exercício da
competência
tributária
inspirado
na
moderação,
razoabilidade
e
proporcionalidade, e que, nesta linha, vedar o confisco é impedir a destruição da
propriedade privada pelo sistema tributário e proteger a liberdade de iniciativa.
Cita decisão do CARF.
Ao final, diz que a penalização de 150% de multa em desfavor do contribuinte
ultrapassa o valor da obrigação tributária principal e comprova o ato discricionário
do Fisco, bem como sua atitude abusiva e coercitiva.
Perícia
Alega que há a necessidade de que seja realizada análise técnica contábil, diante
da dificuldade do sujeito passivo compreender a composição dos valores
impugnados.
Afirma que as bases de cálculo e as contribuições lançadas no presente processo,
consolidadas na tabela 'Doc 8', não permitem discriminar e, muito menos,
identificar os valores de cada uma das verbas relacionadas no item 6.3 do
Relatório Fiscal, haja vista a ocorrência do equívoco em se considerar verbas
isentas como sendo verbas tributáveis (101 – Aviso Prévio Indenizado), que
deverão ser excluídas dos cálculos.
Diz ainda que a constituição dos créditos previdenciários foram indevidamente
consolidados no estabelecimento Matriz (CNPJ 03.387.062/0001-96), quando
tanto as folhas de pagamento como as GFIP foram elaboradas por
estabelecimento. Assegura que tal fato impossibilita a averiguação dos valores
constituídos pelo necessário confronto com as mesmas fontes de dados.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
8
Discorre sobre perícia contábil. Nomeia perito contador e apresenta quesitos.
Pedidos
Ao final, requer a produção de prova pericial e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Impugnação – contribuição previdenciária da empresa e do empregador – fls.
354/370
A impugnação contém os mesmos argumentos dos tópicos 'Da responsabilidade
solidária do sócio', 'Do sujeito passivo', 'Da qualificação da multa e seu caráter
confiscatório' e 'Perícia', acima mencionados, acrescidas das seguintes alegações.
Da nulidade
O sujeito passivo alega ausência de fundamentação tanto para a aplicação das
alíquotas quanto para a aplicação do fator previdenciário (FAP), o que o
impossibilita identificar o cálculo realizado pelo auditor.
Diz que, nos documentos citados no Relatório Fiscal, há a nítida descrição da
atuação de empregados já no mês de janeiro de 2013, ao que se refere ao
estabelecimento CNPJ 03.387.062./0001-96, mas que, no entanto, tal
estabelecimento só veio a ter trabalhadores cadastrados no mês de junho de
2013, conforme comprovam os documentos anexados à presente impugnação.
Alega que, diante de tal situação, não haveria como haver recolhimento de
contribuições por parte da empresa nas competências entre 1/2013 a 5/2013.
Assegura que o fato acima descrito põe em dúvida toda a tabela apresentada pela
auditoria fiscal (Doc. 8), comprovando, mais uma vez, que os atos impugnados
estão eivados de nulidade, por ausência de fundamentação e erro material.
Alega que não constam nos autos GFIP e folhas de pagamento, que são
fundamentais para analisar as tabelas elaboradas pela auditoria fiscal, por
possibilitar a identificação das rubricas, estabelecimento e total por competência.
Assevera que a ausência de tais especificações ocasiona dificuldades operacionais
e de entendimento do contribuinte, gerando, ainda, cerceamento de defesa, que
é matéria de ordem pública.
Discorre sobre cerceamento de defesa. Alega que o lançamento afronta o
disposto no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142, na Lei no 8.212/1991,
artigo 37 e na Lei no 9.784/1999, artigo 50, diante da ausência de descrição clara e
precisa do fato gerador da contribuição, o que macula o procedimento fiscal por
vício material.
Assegura que a auditoria fiscal não demonstrou a origem das autuações, a
exemplo da tabela constante no documento 10.
Pedidos
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
9
Ao final, requer a produção e prova pericial e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA
E
DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício aplicada somente deve ser agravada quando configurada as
hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
É incabível a imputação de responsabilidade tributária a sócio-administrador de
pessoa jurídica quando não restar comprovada nos autos a prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos quais teria resultado
a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário exigido.
PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de perícia
quando entendê-la desnecessária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 19/06/2017, uma segunda-feira (fls.
427), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 19/07/2017, uma quarta-feira
(fls. 430), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A ausência de clareza e coerência entre a descrição dos fatos e os documentos
que instruem o lançamento ofende o art. 142 do Código Tributário Nacional, o art.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
10
37 da Lei no 8.212/1991 e o art. 50 da Lei no 9.784/1999, pois compromete a
certeza e liquidez do crédito constituído.
b) A lavratura do auto de infração com base em fatos geradores anteriores à
existência de empregados registrados no CNPJ da empresa viola a legalidade do
lançamento, dado que o estabelecimento só passou a ter empregados a partir de
junho de 2013, não sendo possível a ocorrência de obrigação tributária nas
competências de janeiro a maio de 2013.
c) A ausência de documentos essenciais à verificação do lançamento, como as
GFIP e folhas de pagamento, fere o direito ao contraditório e à ampla defesa,
configurando cerceamento de defesa, em afronta à regra do devido processo
legal.
d) A imprecisão nos demonstrativos constantes dos autos fere o dever de
motivação dos atos administrativos, na medida em que não permite à parte-
recorrente compreender a origem dos valores exigidos, contrariando os requisitos
de validade previstos na legislação administrativa.
e) A rejeição da perícia requerida pela parte-recorrente impede a adequada
elucidação dos elementos técnicos do lançamento, afrontando o princípio da
verdade material e obstando a produção de prova útil à comprovação da
inexistência de divergência nos recolhimentos.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

i) A consideração da prova pericial, para o fim de reconhecer a quitação dos
impostos devidos, reconhecimento como devidamente recolhidos, modificando
portanto o julgamento de primeira instância e cancelando o débito fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
11
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CLAREZA E PRECISÃO NA DESCRIÇÃO DO FATO
GERADOR
A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pelo
contribuinte, assentando que os documentos constantes dos autos permitem ao sujeito passivo
compreender a origem e composição dos valores lançados. Destacou que as informações
utilizadas foram extraídas de arquivos digitais da folha de pagamento e GFIP, entregues pelo
próprio contribuinte em resposta a intimação fiscal (fl. 127), cujo conteúdo teria sido confrontado
e processado, conforme descrito nos itens 6.1 a 6.4 do Relatório Fiscal. A DRJ concluiu que a
planilha de fls. 130/204 identifica, por competência, estabelecimento e segurados, os valores que
compõem a base de cálculo, afastando a alegação de vício material no lançamento.
De forma diversa, a parte-recorrente sustenta que o auto de infração é nulo por
falta de clareza, precisão e coerência na descrição da infração, o que comprometeria a higidez do
crédito constituído. Alega que há contradições entre a descrição dos fatos, os demonstrativos
anexos e os fundamentos legais invocados, além de ausência de individualização do fato gerador e
de demonstração da origem dos valores exigidos. Aponta, ainda, que as planilhas não permitiriam
verificar a relação entre as rubricas e os tributos lançados.
A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade tanto do lançamento,
quanto do julgamento, conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento ao
disposto no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n°
70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e fundamentação legal
clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
12
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a
Decisão de Primeira Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro
Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012
DECISÃO NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece
ser declarada nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as
questões com potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o
retorno do expediente à unidade competente, para prolatação de nova
decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular a decisão de primeiro grau, por não
enfrentamento da alegação de inaplicabilidade do percentual de 75% na
multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. (assinado
digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède - Presidente. (assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator. Participaram do
presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão julgador
de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por incompatibilidade
lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse, expressa e
especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
13
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade
do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou
manifestação dos autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
INICIAL
E
DAS
PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade",
exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum
legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões
jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a
atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir,
considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se
bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de
motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos
argumentos mencionados na representação ministerial, tampouco
demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da imprescindibilidade
da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não
foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de
primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a
prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas
telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os
nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
14
haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas
quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia
da motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego
de motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio
da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão
genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma,
que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao
menos os reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus
próprios motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de
nulidade das interceptações macula por completo o processo penal, ou se
há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o
feito apesar da ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio
das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas
decorreram, de modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas
que tenham sido contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos
coacusados, nos termos do voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão
fundamentados, ainda que o contribuinte discorde dos respectivos resultados.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento deve conter a
verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante devido e a identificação do sujeito passivo. O art. 37 da Lei no 8.212/1991 e o art. 50 da
Lei no 9.784/1999 reforçam a necessidade de motivação clara e precisa, sob pena de nulidade do
ato.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
15
No caso concreto, os autos evidenciam que a base de cálculo foi apurada mediante
confronto entre os valores declarados em GFIP e aqueles constantes das folhas de pagamento
fornecidas pelo próprio contribuinte (fls. 127), processadas em sistema eletrônico e analisadas
conforme indicado no Relatório Fiscal. A planilha de fls. 130/204 detalha, por segurado,
competência e estabelecimento, as diferenças identificadas. As rubricas utilizadas encontram-se
descritas no item 6.3 do relatório (fl. 403), e os fundamentos legais constam dos documentos
denominados “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, citados expressamente no voto da
DRJ.
Assim, presentes os elementos exigidos pela legislação de regência, não se verifica
ausência de motivação, nem imprecisão suficiente para invalidar o lançamento. A preliminar de
nulidade deve, portanto, ser rejeitada.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2 Cerceamento de defesa por ausência das GFIP e folhas de pagamento nos autos
A decisão da DRJ afastou a alegação de cerceamento de defesa, assentando que os
elementos utilizados para a constituição do crédito tributário, GFIP e folhas de pagamento, foram
fornecidos pela própria parte-recorrente em meio digital, por ocasião da ação fiscal (fl. 127).
Destacou que os arquivos foram processados, e os valores extraídos resultaram nas planilhas
constantes dos autos (fls. 130/204 e 206/308). Concluiu que, sendo os documentos de origem do
próprio sujeito passivo, e estando processados de forma analítica nas planilhas constantes dos
autos, não se configuraria ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
De forma divergente, a parte-recorrente sustenta que as GFIP e folhas de
pagamento não constam dos autos físicos e que essa ausência compromete a compreensão da
base de cálculo e dos valores exigidos. Alega que, sem tais documentos, torna-se inviável
confrontar os dados utilizados pela fiscalização com os efetivamente declarados, o que geraria
obstáculo intransponível ao exercício do direito de defesa. Com isso, sustenta que estaria
caracterizado cerceamento de defesa, vício que invalidaria o lançamento.
O contraditório e a ampla defesa no processo administrativo fiscal são assegurados
pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, e regulados no plano infraconstitucional pelo Decreto no
70.235/1972. A ausência de elementos essenciais à compreensão do lançamento pode
comprometer sua validade, desde que demonstrado que essa omissão impediu, de fato, o
exercício da defesa.
No caso concreto, verifica-se que as folhas de pagamento e as GFIP utilizadas como
base do lançamento foram apresentadas digitalmente pela própria parte-recorrente à fiscalização,
conforme Termo de Intimação e documentos acostados à fl. 127. A fiscalização processou tais
arquivos e deles extraiu as informações utilizadas para compor a base de cálculo, conforme
detalhado nas planilhas de fls. 130/204 (“Diferença de Base de Cálculo entre Folha de Pagamento
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
16
e GFIP”) e 206/308 (“Contribuição dos Empregados Calculada”). Esses documentos identificam,
por segurado, competência e estabelecimento, os valores utilizados no lançamento, permitindo ao
contribuinte reconstruir e compreender os elementos essenciais do crédito.
Não se pode exigir da autoridade fiscal que anexe novamente, em meio impresso,
documentos cuja origem é o próprio contribuinte, notadamente quando os dados relevantes estão
transpostos para planilhas compreensíveis e confrontáveis, elaboradas com base em arquivos
entregues voluntariamente.
Por conseguinte, não se caracteriza o alegado cerceamento de defesa, devendo o
argumento ser rejeitado.

2.3 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS E DO FAP
O acórdão recorrido rejeitou a alegação de nulidade por ausência de
fundamentação sobre as alíquotas e o FAP. Conforme consignado, os fundamentos legais e
parâmetros de cálculo das contribuições estão expressamente indicados nos documentos
denominados “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador” (fls. 5/6) e “– Contribuição Previdenciária dos Segurados” (fl. 16).
Destacou, ainda, que a parte-recorrente não impugnou objetivamente nenhuma das alíquotas
utilizadas no lançamento, limitando-se a alegações genéricas sobre ausência de clareza na
formação do crédito.
A seu turno, a parte-recorrente alega que o auto de infração não apresenta a
fundamentação necessária para justificar a aplicação das alíquotas e do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), tornando impossível aferir a legalidade dos cálculos. Sustenta que a falta dessa
motivação específica comprometeria o conhecimento sobre a composição do débito,
configurando vício de forma e impedindo o exercício pleno da defesa administrativa.
Nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, os atos administrativos devem
conter motivação clara e congruente, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que
lhes dão suporte. No plano tributário, o art. 37 da Lei no 8.212/1991 exige que, em caso de
lançamento de ofício, a autoridade fiscal discrimine os fatos geradores, as contribuições devidas e
os períodos a que se referem.
No caso concreto, verifica-se que a fiscalização indicou os enquadramentos legais
aplicáveis no documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador”, acostado às fls. 5/6 dos autos, ali constando os
códigos de receita, base normativa e incidência de GILRAT e FAP, conforme o grau de risco
informado. A mesma providência foi tomada em relação às contribuições dos segurados,
conforme documento de fl. 16.
Ainda que o recurso insinue incerteza sobre a aplicação do FAP, não se identifica
nos autos qualquer questionamento concreto ou técnico sobre a alíquota aplicada, tampouco
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
17
impugnação do grau de risco atribuído. A parte-recorrente também não aponta erro material nos
percentuais utilizados, restringindo-se à afirmação genérica de ausência de clareza.
Assim, diante da existência de motivação formalmente suficiente e da ausência de
impugnação específica sobre o mérito da alíquota aplicada, não se acolhe a alegação de nulidade
do lançamento sob esse fundamento.

2.4 INDEFERIMENTO DA PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA PELA PARTE-RECORRENTE
A DRJ indeferiu o pedido de perícia formulado pela parte-recorrente, com base no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, que faculta ao julgador o indeferimento da prova pericial
quando a entender desnecessária. Fundamentou que os elementos utilizados para constituição do
crédito, quer dizer, GFIP e folhas de pagamento, foram fornecidos pela própria contribuinte, e que
as divergências apontadas decorreram da diferença entre os valores considerados como base de
cálculo e os efetivamente declarados. Assinalou que as planilhas de fls. 130/204 e 206/308
contêm, por competência e por segurado, as diferenças apuradas e os valores das contribuições
devidas. Concluiu, assim, que o conjunto probatório era suficiente e que a perícia não era
indispensável para a formação do convencimento do julgador.
A parte-recorrente afirma que a perícia seria necessária para esclarecer aspectos
técnicos da apuração fiscal, como a composição por rubrica das bases de cálculo, a correta
alocação por estabelecimento e o eventual aproveitamento de recolhimentos parciais. Sustenta
que, mesmo após a juntada dos quesitos e a nomeação de perito, a prova foi desconsiderada sem
qualquer análise, o que, em sua visão, violaria o princípio da verdade material e configuraria
cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora de
primeira instância poderá indeferir a produção de prova pericial quando a considerar
desnecessária, desde que motive adequadamente a decisão. A finalidade da perícia, no processo
administrativo fiscal, é esclarecer fatos controvertidos cuja elucidação dependa de conhecimento
técnico especializado que não possa ser suprido pelos elementos constantes dos autos.
No presente caso, conforme consta do Relatório Fiscal e do voto da DRJ, os valores
lançados foram apurados com base em dados constantes das folhas de pagamento e GFIP
entregues pelo próprio sujeito passivo (fl. 127), cujos conteúdos foram processados e transcritos
em planilhas analíticas de fls. 130/204 (base de cálculo) e 206/308 (valores apurados por
segurado). A DRJ entendeu que esses elementos eram suficientes para reconstituir a formação do
crédito e identificar eventuais inconsistências, não havendo ponto controvertido cuja elucidação
dependesse de conhecimento técnico alheio à esfera fiscal.
Além disso, os quesitos formulados pela parte-recorrente reproduzem
questionamentos que podiam ser respondidos com base nos próprios autos, como a identificação
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
18
das rubricas, a correspondência por competência e os valores por estabelecimento, inexistindo
alegação de erro técnico de apuração que justificasse o uso de perícia contábil.
Dessa forma, à luz da legislação de regência e das circunstâncias do caso, não há
nulidade no indeferimento da prova pericial. A decisão encontra respaldo na legislação e está
devidamente motivada.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.5 CERCEAMENTO DE DEFESA
Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de defesa,
porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o
recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
19
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante para a rejeição do pleito do recorrente pode ser haurido a partir dos elementos já
constantes nos autos.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
20
3
MÉRITO
3.1 ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS DE JANEIRO A MAIO DE
2013
A decisão recorrida rejeitou a alegação de inexistência de vínculos empregatícios no
estabelecimento da parte-recorrente no início do período fiscalizado. Para tanto, fundamentou-se
na consulta ao sistema GFIPWEB, da Receita Federal do Brasil, por meio da qual se confirmou que
a própria contribuinte informou vínculos empregatícios no CNPJ 03.387.062/0001-96 nas
competências de janeiro a maio de 2013. Destacou-se que os dados constantes nas GFIP
exportadas antes do início da ação fiscal estão em consonância com os registros utilizados no
lançamento.
Em sentido contrário, a parte-recorrente sustenta que não havia empregados
vinculados ao estabelecimento autuado nos cinco primeiros meses de 2013. Alega que os
documentos apresentados demonstrariam que os trabalhadores somente foram cadastrados a
partir de junho de 2013. A partir dessa afirmação, afirma que seria impossível haver fato gerador
anterior à contratação de empregados, sendo nulo o lançamento de contribuições supostamente
devidas nas competências anteriores.
Nos termos do art. 195, I, "a", da Constituição Federal, combinado com o art. 22, I,
da Lei no 8.212/1991, a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração paga ou devida a
empregados. Para caracterização do fato gerador, é imprescindível a existência de vínculo
empregatício no período.
No presente caso, os elementos constantes dos autos infirmam a alegação da parte-
recorrente. A DRJ expressamente consignou que, mediante consulta ao sistema GFIPWEB, foi
verificado que a própria contribuinte informou vínculos empregatícios para o CNPJ em questão
nas competências de janeiro a maio de 2013. Essa informação foi considerada idônea e suficiente
para afastar a alegação de ausência de empregados. A parte-recorrente, por sua vez, limitou-se a
repetir a alegação constante da impugnação, sem apresentar elemento probatório novo,
tampouco impugnar tecnicamente os registros oficiais constantes do sistema da Receita Federal.
Dessa forma, diante da presença de declarações prestadas pela própria parte-
recorrente nos sistemas da Administração Tributária, não se acolhe a tese de nulidade dos
lançamentos relativos às competências de janeiro a maio de 2013.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.767 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721014/2016-95
21
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 468
DF CARF MF
Original